Tribunal: TJSP
Processo: 1009964-12.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Inscrição indevida do nome do autor no cadastro de órgão de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado. Majoração da indenização fixada. Necessidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora a partir da negativação. Recurso provido.